Tribunal: TJDFT
Processo: 0761760-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0761760-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE RECORRIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição incidental apresentada pela parte autora/recorrente requerendo novamente a substituição da petição de Recurso Especial (ID 39097123) interposto pela petição contendo o Recurso Extraordinário pretendido (ID 40554984). Esclarece que se equivocou na escolha do meio processual cabível. Defende, assim, em razão do princípio da fungibilidade, a possibilidade de substituição das peças processuais. É o breve relatório. Decido. O pedido é manifestamente protelatório, em razão de se tratar de recurso teratológico, haja vista incabível conforme amplamente esclarecido nas decisões de ID 39641656 e ID 41964823. Reitera-se que configura erro grosseiro a interposição de Recurso Especial quando cabível Recurso Extraordinário, mormente quando sequer é cabível Recurso Especial em face de decisões proferidas no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais. Advirto a parte recorrente de que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex adversa. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado pela parte recorrente e mantenho a decisão de NÃO CONHECIMENTO do Recurso Especial interposto. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal